Tribunal: TJES
Processo: 5006823-58.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006823-58.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO MOREIRA JUNIOR e outros

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, para afastar a abusividade da cobrança do seguro prestamista, mantendo, no mais, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato ajuizada por EDUARDO MOREIRA JUNIOR. O acórdão embargado reconheceu a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato e, por outro lado, manteve a validade da cobrança da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação do bem e dos juros remuneratórios pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação sobre a legalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão embargado, que analisou expressamente a abusividade da tarifa de registro de contrato com base na ausência de comprovação da prestação do serviço, nos termos do Tema 972 do STJ.

5. Também não há contradição ou obscuridade, uma vez que o acórdão é claro e coerente ao reconhecer a validade da tarifa de avaliação do bem com base na efetiva prestação do serviço, inclusive destacando o documento apresentado pela embargante.

6. As alegações da parte embargante traduzem mero inconformismo com o desfecho da controvérsia, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito já decidido.

7. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos na ausência de vícios, sendo prescindível a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados, bastando que a questão a eles relativa tenha sido enfrentada e decidida, conforme jurisprudência do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera insatisfação da parte com a conclusão do julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade sanáveis por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14, § 3º, II; CC, arts. 186, 187, 188, I, 927 e 945.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.11.2017; TJES, ApCív 5011132-02.2021.8.08.0012, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 29.07.2024; TJES, EDcl no ApCív 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 08.03.2024; TJES, AgInt 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 25.05.2023; TJES, EDcl 5012497-59.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face do v. acórdão de id. 12305042, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, para afastar a abusividade da cobrança do seguro prestamista, mantendo incólume, nos demais pontos, a r. sentença que, nos autos de ação revisional de contrato ajuizada por
EDUARDO MOREIRA JUNIOR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a abusividade da cobrança de tarifa de registro de contrato
e, de outro lado, admitindo a higidez da cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e de juros remuneratórios conforme pactuados.

Em suas razões recursais, aduz a embargante que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, contradição e obscuridade, ao deixar de se manifestar, de forma expressa e fundamentada, sobre a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, prevista contratualmente e exigida pela Resolução nº 689 do CONTRAN, bem como quanto à validade da tarifa de avaliação do bem, com base na Resolução BACEN nº 3.518/2007 e na efetiva prestação do serviço. Requer, ainda, o prequestionamento do art. 14, § 3º, II, do CDC, bem como dos arts. 186, 187, 188, I, 927 e 945 do CC.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Além disso, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

O
vício de
obscuridade
, por fim, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Fincadas essas premissas, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam
mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado quanto à abusividade da cobrança de
tarifa de registro de contrato
, ante a ausência de comprovação da prestação. Neste ponto, à luz do acervo probatório e do entendimento jurisprudencial, assim assentou o acórdão recorrido:

“
Em evolução, escorreita a r. sentença em reconhecer a ilegalidade da cobrança da
tarifa de registro de contrato
, uma vez não restar comprovada nos autos a prestação do serviço registral, incidindo, na espécie, o precedente firmado no julgamento do Tema nº 972 do Tribunal da Cidadania,
in litteris
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3.
Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço
. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018)

No mesmo sentido, vale conferir a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, representada pelo aresto abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. COBRANÇA DE SEGURO. VENDA “CASADA”. TEMA 972/STJ. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE. TEMA 958/STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I – Não se estabelece a abusividade na simples obrigação da contratação do seguro, mas nas denominadas “vendas casadas” dos serviços bancário e securitário. “O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Tema 972 do STJ. II –
O réu/apelante contenta-se em afirmar serem as taxas de avaliação do bem e registro de contrato serviços previamente acordados entre as partes via contrato. Não apresentam, no entanto, a especificação dos serviços ou se esses foram sequer prestados, configurando hipóteses de abusividade previstas no tema 958/STJ
. III – Contrato entabulado em 2019, constatação da presença de má-fé na conduta da instituição financeira como condição para que a devolução seja feita em dobro, a qual não foi verificada. IV – Recursos conhecidos e desprovidos. (Data: 29/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011132-02.2021.8.08.0012, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)”

Quanto à
tarifa de avaliação do bem
, aliás, carece a recorrente até mesmo de interesse recursal, na medida em que o v. acórdão embargado reconheceu a higidez da cobrança da referida tarifa, veja-se:

“Ato contínuo, no tocante à cobrança de
tarifa de avaliação de bem
-
também considerada legítima na r. sentença-
, o c. STJ estabeleceu ser permitida a cobrança da referida tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e/ou o valor cobrado não se revele excessivo, conforme se depreende das teses firmadas no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958),
in litteris
:

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

Na hipótese dos autos, por meio do documento de id. 9801749, comprova a recorrente
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
o serviço de avaliação do veículo automotor, razão pela qual abusividade não se verifica em sua cobrança, conforme jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
: (...)”

Não é ocioso lembrar, por fim, que a insatisfação da parte quanto às conclusões alcançadas com base no conjunto probatório e na dialética de narrativas das partes não configura vício sanável por embargos de declaração, não se podendo admitir a rediscussão da controvérsia na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Além disso, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Por fim,
em relação ao intuito
prequestionatório
, é cediço que “o
prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ademais, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico dos dispositivos legais, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Sem prejuízo disso, é evidente que do v. acórdão se infere a ilicitude da cobrança da tarifa de registro de contrato, à luz do Tema nº 972/STJ, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade civil da embargante, em conformidade aos arts. 14 do CDC c/c arts. 186/187, 927 e 945 do CC, não se vislumbrando quaisquer das excludentes de ilicitude mencionadas pela recorrente (art. 14,
§ 3º, II, do CDC e art. 188, I, do CC).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)